Tribunal: STF
Processo: Rcl 91662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alliance Home Care Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000803-22.2023.5.09.0124), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES..
Na inicial, o Reclamantes expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“No dia 30/04/2025, a ora Reclamante peticionou nos autos trabalhista nº 0000803-22.2023.5.09.0124 requerendo o sobrestamento do feito, à luz de uma relevante decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal.
[...]
Não bastasse o reconhecimento da repercussão geral, em 14/04/2025 o Ministro Relator Gilmar Ferreira Mendes proferiu decisão monocrática determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões abrangidas pelo Tema 1.389, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma1 . 
Tal determinação possui caráter vinculante e eficácia erga omnes no que tange às demandas que versem sobre idêntica controvérsia constitucional, impondo a observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
No caso aqui em discussão, a controvérsia central reside justamente na alegação de existência de vínculo de emprego sem contrato formal, contraposta à tese defensiva de prestação de serviços sob regime autônomo.” 

Ao final, no mérito, requer “seja determinado o SOBRESTAMENTO do feito, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com Agravo”. 
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão a parte reclamante. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre o ora Reclamante e o Beneficiário
Na sequência,  o ora Reclamante interpôs Recurso de Revista que, todavia, não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em virtude de deserção, nos seguintes termos:

“Para recorrer de revista, a Ré juntou a apólice de seguro (Id d698a72). Todavia, não colacionou o comprovante do registro da apólice na SUSEP. 
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou o ato conjunto TST / CSJT / CGJT n° 01/2019, que dispõe sobre o uso do seguro garantia em substituição a depósito recursal, estabelecendo a obrigação da parte recorrente apresentar a documentação correspondente:
[...]
Na hipótese, a parte Recorrente, ao não apresentar o documento mencionado, deixou de observar o disposto no artigo 5º, II, do Ato Conjunto 1/TST.CSJT.CGJT/2019, o que gera a deserção do recurso de revista interposto, conforme preconiza o artigo 6º, II, do ato normativo
[...]
Considerando que não se discute insuficiência de recolhimento do depósito recursal, afigura-se inaplicável o contido na Orientação Jurisprudencial 140 do TST, no sentido de que "em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido". 
Diante disso, porque não observados os requisitos insculpidos no artigo 5º do Ato Conjunto 1/TST.CSJT.CGJT/2019 para que se possa admitir a substituição do depósito recursal pelo seguro garantia judicial, o recurso de revista interposto pela Ré encontra-se deserto.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente